Tribunal: STF
Processo: ARE 1471217
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL.  REPRESENTAÇÃO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. GRAVAÇÕES AMBIENTAIS REALIZADAS EM LOCAL PÚBLICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181, 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” E INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA CONFIGURAÇÃO DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI N. 9.504/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Valdeci Paes de Castro e Biraci Damasceno Ribeiro, objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo nos artigos 102, III, a, da Constituição da República; 321 do Regimento  Interno do Supremo Tribunal Federal; e 281 do Código Eleitoral, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:

“ELEIÇÕES 2020.  AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A  DA LEI  Nº 9.504/1997. AIME. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO SOB O  VIÉS DA CORRUPÇÃO ELEITORAL. IDENTIDADE FÁTICA. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO. MÚLTIPLAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS EFETUADAS EM LOCAL PÚBLICO POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA. MATÉRIA INCONTROVERSA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COERENTE E HARMÔNICO, COTEJANDO-SE O CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS NO ILÍCITO. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO PLEITO. DESEQUILÍBRIO DA DISPUTA. PROVIDOS OS AGRAVOS E OS RECURSOS ESPECIAIS. 
1. O TRE/PI, por unanimidade, afastou a preliminar de ilicitude da gravação ambiental feita por um dos interlocutores, porquanto realizada em ambiente público, sem nenhum indício de que se tratava de flagrante preparado ou de que tenha ocorrido instigação ou coação. No mérito, por maioria apertada de 4x3, considerou o conjunto probatório frágil, mantendo a  sentença de improcedência da representação pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e da AIME. 
2. É incontroversa a licitude das gravações ambientais realizadas, em dias distintos, por um dos interlocutores em local público, não havendo recurso da parte contrária, tampouco colisão entre a moldura fática e os votos vencedor e vencido quanto à licitude e ao conteúdo da aludida prova.  
3. Não existe conflito entre a moldura fática do voto vencedor e a do vencido no tocante à prova testemunhal, cujos depoimentos estão transcritos no voto vencedor, sendo necessária apenas a sua correta valoração, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. 
4. O voto condutor do aresto regional concluiu pela ausência de prova segura de que os recorridos praticaram captação ilícita de sufrágio, ao fundamento de existir inconsistências e fragilidades no depoimento de uma das testemunhas citadas pelo relator, em seu voto vencido, ponderando-se no voto vencedor que o depoimento da aludida testemunha era desamparado de lógica, em razão do valor expressivo de R$ 2.000,00 oferecido a ela em  troca do seu voto, por não possuir família na localidade, e de ser impossível a entrega de tal quantia de uma só vez. 
5. Com relação ao expressivo valor citado, verifica-se que tal importe era, de fato, o valor  utilizado pelos candidatos para a compra de votos no município, conforme corroborado por outra testemunha e pelas múltiplas gravações ambientais, o que revela que a conclusão do voto condutor se deu com base em mera ilação, e não nas provas que apontam em sentido contrário, não havendo falar em ausência de conjunto probatório robusto. 
6. A captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, aperfeiçoa-se com a conjugação dos seguintes elementos: (a) a realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A (doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de  i.e.  qualquer natureza a eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça ao eleitor), (b) o fito específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor, e, por fim, (c) a ocorrência do fato durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8ª ed.  São Paulo: Atlas, p. 520). 
7. Não existem dúvidas quanto à prática de captação ilícita de sufrágio pelos recorridos, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos legais para caracterizá-la: o oferecimento de vantagem a eleitores pelos candidatos ao pleito majoritário, a finalidade específica (obter o voto) e o desenrolar do contexto fático em período eleitoral. 
8. Não há como falar na aplicação do art. 368-A do Código Eleitoral na espécie, porquanto a  prova testemunhal não é exclusiva, tampouco singular, considerada a existência de gravação ambiental lícita, contendo declaração do próprio candidato a vice-prefeito de que tanto ele como o candidato a prefeito efetuaram o pagamento de valores em troca de votos, a qual foi corroborada por dois depoimentos prestados em juízo, confirmando-se, portanto, de maneira inequívoca, a ocorrência do ilícito, por meio de conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, como exige a jurisprudência desta Corte. 
9. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que se “[...] admite o exame, em AIME, da prática de captação ilícita de sufrágio, sob a ótica de corrupção, desde que demonstrada a capacidade da conduta de afetar a legitimidade e normalidade das eleições” (REspe nº 1-67/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.6.2019,  DJe 
10. A ratio essendi de 10.9.2019). da AIME é impedir que os mandatos eletivos sejam desempenhados por candidatos eleitos que adotaram comportamentos censuráveis durante o prélio eleitoral, com vilipêndio aos valores mais caros ao processo político, tais como a igualdade de chances entre os players da competição eleitoral, a liberdade de voto dos cidadãos e a estrita observância das disposições constitucionais e legais respeitantes ao processo eleitoral. (REspe nº 11-75/RN, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.5.2017,  DJe  de 30.6.2017).
11. No caso, foi revelado um grande esquema de compra de votos na região, o qual, conforme as gravações ambientais, foi confessado pelo candidato a vice-prefeito em praça pública, em diversas ocasiões, ficando evidente que era corrompida a vontade de diversos eleitores, incluindo ainda a vontade de seus familiares, tendo ele declarado inclusive que, apesar de existir um caderno para anotações, não era feito o controle dos valores utilizados para a compra de votos e que havia uma pessoa responsável pelo repasse das quantias envolvidas no ilícito, as quais, segundo revelado pelo próprio candidato a vice-prefeito, foram em torno de R$ 1.000.000,00. 
12. O prefeito da cidade fez declaração na rádio local, agradecendo de forma expressa ao importante trabalho de boca de urna realizado no dia das eleições, proclamando o seguinte: “Quero aqui neste momento agradecer de coração a todas as equipes de trabalho, todos os simpatizantes pelo belíssimo trabalho que nós fizemos de boca de urna no dia da eleição” (ID 157831374). Em que pese o crime de boca de urna não ser objeto destes processos, a aludida conduta revela o total descaso e desrespeito do candidato com o processo democrático. 
13. A referida declaração do prefeito, considerada nestes autos como indício, aliada às provas diretas (gravação ambiental e prova testemunhal), evidencia que os recorridos foram eleitos em um pleito acirrado, com a pequena diferença de setenta votos, num município com diminuto eleitorado, se sobressaindo em razão do total desrespeito às normas do Direito Eleitoral, tendo sido corrompida a vontade de diversos eleitores, num amplo esquema de compra de votos, estando, portanto, patente a gravidade da conduta, que desequilibrou sobremaneira a disputa, causando prejuízo à lisura e à normalidade do pleito, motivo pelo qual deve ser provido o apelo nobre também na AIME, julgando-a procedente. 
14. Considerando o valor dos importes envolvidos no ilícito, que, conforme já mencionado, gira em torno da quantia de R$ 1.000.000,00, considerando que se trata de eleição para os cargos majoritários e o expresso menoscabo dos candidatos à observância da legislação eleitoral, a multa deve ser fixada no patamar máximo, bem como devem ser cassados os seus diplomas, ante a gravidade das condutas, acarretando, por conseguinte, a necessidade de realização de novas eleições, independentemente do trânsito em julgado desta decisão. 
15. Dá-se provimento aos agravos e aos recursos especiais para reformar os acórdãos recorridos e julgar procedentes os pedidos formulados na representação por captação ilícita de sufrágio e na AIME, com a (I) cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito do Município de São Lourenço do Piauí/PI e (II) a aplicação de multa, arbitrada, para cada um dos recorridos, em valor equivalente a 50.000 Ufirs, determinando-se, ainda, a (III) comunicação imediata da presente decisão ao TRE/PI para seu cumprimento imediato, bem como para a adoção das providências tidas por pertinentes.” (ID 55335d0a)

Foram opostos embargos de declaração (Docs. 224 e 231), que restaram rejeitados por decisão conjunta (Doc. 234).
Nas razões do apelo extremo, Valdeci Paes de Castro sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos art. 5º, II, X, XII, LVI e LV da Constituição da República (Doc. 237).
De outra parte, Biraci Damasceno Ribeiro, no apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos: 5º, II, X, XII, XXXV, LV; 14, § 10; e 93, IX, da CF/88 (Doc. 244).
Foram apresentadas contrarrazões aos recursos (Doc. 248).
O Presidente do Tribunal Superior  Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário, por desconformidade com os Temas 181, 339 e 660 da Repercussão Geral, e inadmitiu-o quanto às demais matérias por encontrarem óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 249).
Irresignados, Valdeci Paes de Castro e Biraci Damasceno Ribeiro interpuseram o presente agravo (Doc. 253) e agravo interno (Doc. 255), o qual foi desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em acórdão assim ementado (Doc. 259):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI 9.504/1997. AIME. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO SOB O VIÉS DA CORRUPÇÃO ELEITORAL. IDENTIDADE FÁTICA. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO. MÚLTIPLAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS EFETUADAS EM LOCAL PÚBLICO POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, DO CPC. TEMAS 181, 339 e 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 181, assentou entendimento no sentido de que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 339. 4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Agravo Regimental desprovido.
É o relatório. DECIDO. 
De plano, tenho que o agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - impugnação do local da gravação ambiental acostada aos autos, bem como a suposta ofensa aos artigos da CF/88 : 5º, X (proteção à vida privada e honra), XII (inviolabilidade das comunicações), e, 93, IX (exigência constitucional de motivação dos atos decisórios), conforme Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente.
Ademais, ressalte-se que os princípios da legalidade (5º, II), da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e da inadmissibilidade de provas ilícitas, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 784.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:
 
“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que a alegada ofensa ao artigo 5º, XXXV (acesso à jurisdição), da Constituição da República, não merece prosperar, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)

Por sua vez, no tocante à suposta afronta ao artigo 14, §§ 10, da CF/88 alegada por Biraci Damasceno Ribeiro, destaco trechos do voto proferido no Tribunal de origem, nas seguintes passagens, in verbis: 

“O entendimento desta Corte é de que se admite o exame, em AIME, da prática de captação ilícita de sufrágio, sob a ótica de corrupção, desde que demonstradas a gravidade e a capacidade da conduta de afetar a legitimidade e normalidade das eleições e de desequilibrar o pleito. 
Portanto, é necessário analisar se as condutas dos recorridos na multicitada compra de votos afetaram a normalidade e legitimidade, bem como se desequilibraram o pleito de 2020 no Município de São Lourenço do Piauí/PI. 
No caso, a disputa ao pleito majoritário foi acirrada, tendo os recorridos vencido com a pequena diferença de apenas setenta votos, num município com diminuto eleitorado, o que evidencia que as condutas ilícitas por eles praticadas foram decisivas, afetando o equilíbrio do pleito no município.
(...)
 Cabe destacar, ainda, que o prefeito da cidade fez declaração na rádio local, agradecendo de forma expressa ao importante trabalho de boca de urna realizado no dia das eleições, proclamando o seguinte: “Quero aqui neste momento agradecer de coração a todas as equipes de trabalho, todos os simpatizantes pelo belíssimo trabalho que nós fizemos de boca de urna no dia da eleição” (ID 157831374). 
Não se desconhece a diferença entre o crime de boca de urna, o qual deve ser apurado em seara própria, e a captação ilícita de sufrágio objeto dos presentes processos. 
No entanto, a aludida declaração do prefeito na rádio local, em que confessa a prática de crime eleitoral no pleito de 2020, revela o total descaso e desrespeito do candidato com o processo democrático. 
(...)
 Rememora-se que o candidato a vice-prefeito confessou em praça pública em várias ocasiões e na presença de diversas pessoas que ele e o candidato a prefeito participaram ativamente do ilícito do 41-A, se dividindo entre diversos pontos do município no intuito de abranger o maior número possível de  eleitores, deixando claro, ainda, que estavam buscando os votos também dos familiares dos eleitores corrompidos. 
A ratio essendi da AIME é impedir que os mandatos eletivos sejam desempenhados por candidatos eleitos que adotaram comportamentos censuráveis durante o prélio eleitoral, com vilipêndio aos valores mais caros ao processo político, tais como a igualdade de chances entre os players da competição eleitoral, a liberdade de voto dos cidadãos e a estrita observância das disposições constitucionais e legais respeitantes ao processo eleitoral (REspe nº 11-75/RN, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.5.2017,   DJe  30.6.2017).
Nesse contexto, a declaração do prefeito, considerada nestes autos como indício, aliada às provas diretas (gravação ambiental e prova testemunhal), evidencia que os recorridos foram eleitos em um pleito acirrado, no qual se sobressaíram em razão do total desrespeito às normas do Direito Eleitoral, tendo sido corrompida a vontade de diversos eleitores, num amplo esquema de compra de votos, estando, portanto, patente a gravidade da conduta, que desequilibrou sobremaneira a disputa, afetando a normalidade e a legitimidade do pleito, devendo, por conseguinte, ser provido o apelo nobre também na AIME, julgando-a procedente.” (ID 55335d0a, fls. 33-35)

Destarte, tem-se que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.504/1997 e Lei 4.737/1965) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
 
Nesse sentido destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
III - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.  (ARE 1455165 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.02.2025)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. ARTIGO 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, À LUZ DOS FATOS, CARACTERIZOU AS INFORMAÇÕES VEICULADAS COMO IRREGULARES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. O acórdão ora embargado enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 
2. Embargos de declaração desprovidos.” (ARE 1497277 AgR-ED, Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2024)

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Eleitoral. 
3. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME. Suposto caixa dois e abuso do poder econômico, consubstanciado no recebimento de doação oriunda de fonte vedada. Insuficiência de provas. Ausência de elementos probatórios quanto às supostas ilegalidades. 
4. O acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. 
5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE 1351128 AgR-ED, Relator: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente